Tribunal: CARF
Processo: 10935.723572/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723572/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
R E FERRARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO.
O ato de exclusão do SIMPLES e sua anulação devem ser apreciados em
procedimento próprio e diverso, não podendo ser rediscutido dentro do
procedimento de lançamento de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo 10935.723572/2015-68 do auto de infração DEBCAD no
51.082.076-0 (fl. 12) de Contribuição Social Previdenciária com as seguintes rubricas: Empresa,
com alíquota de 20% incidentes sobre a remuneração dos empregados (previsão do inciso I do
artigo 22 da Lei 8.212/1991); Sat/Rat, com alíquota de 3% no período de 01/2011 a 02/2013 e
com alíquota de 2% no período de 03/2013 a 12/2014, incidentes sobre a remuneração dos
empregados, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT (previsão
do inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/1991); Individuais e autônomos, com alíquota de 20%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723572/2015-68
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais (previsão do inciso III do artigo 22
da Lei 8.212/1991), com valor total de R$ 10.512.894,42 (inclui juros e multa de ofício), lavrado
em 18/11/2015. O período de apuração foi de 01/01/2011 a 31/12/2014.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 64 a 87) foi emitido Termo de Exclusão do
Simples Nacional - TESN N° 011/2011 em 05/10/2011 com "efeitos a partir de 01/07/2007" (fl.
1.011 a 1.019). Cabe observar (fl. 64) que este Processo trata dos DEBCADs 51.082.076-0 e
51.082.077-8.
O contribuinte apresentou em 03/11/2011 impugnação administrativa (fls. 1.021
a 1.032) no Processo 10935.721283/2011-09, em que alega, em resumo: cerceamento de defesa;
que o Simples Nacional é um regime de tributação e não um benefício fiscal; que já havia
recebido análise favorável da Receita Federal em 2009 para optar pelo referido sistema; que a
exclusão só poderia surtir efeitos a partir do ato de exclusão sem aplicação de juros e multa; que
a empresa não realiza cessão ou locação de mão de obra; que o fato de emitir notas com destaque
de 11% não configura concordância com este enquadramento; que a taxa Selic não pode ser
aplicada como juros moratórios para débitos tributários; que há conexão e contingência entre os
autos e o processo no 10935.721284/2011-45, por serem decorrentes da mesma fiscalização. Ao
final, pede preliminarmente pelo reconhecimento da conexão e contingência e pela declaração de
nulidade dos autos de infração e quanto ao mérito requer a permanência da empresa no Simples e
o reconhecimento da inaplicabilidade da taxa Selic.
O Acórdão 06-37.055 – 7a Turma da DRJ/CTA (fl. 1.034 a 1.041), em Sessão de
28/05/2012, no Processo 10935.721700/2011-13, julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente. Isto porque a empresa que realiza locação ou cessão de mão de obra não pode
recolher os tributos na forma do Simples Nacional. O contribuinte interpôs Recurso Voluntário
no Processo 10935.721700/2011-13 (fl. 1.042 a 1.052).
Consta o Acórdão 11-44.438 – 4a Turma da DRJ/REC, julgado no Processo
10935.722566/2013-21, que em Sessão de 20/12/2013 (fl. 1.610 a 1.641) julgou procedente em
parte a impugnação para alterar os lançamentos, conforme quadros demonstrativos (fl. 1.640 e
1.641).
O
contribuinte
apresentou
neste
Processo
n.
10935.723572/2015-68
Manifestação de Inconformidade em 22/12/2015 (fl. 1.662 a 1.717)
O Acórdão 03-071.734 – 5a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 26/07/2016, no
10935.723572/2015-68, julgou pela improcedência da impugnação (fl. 1.754 a 1.781), mantendo
o crédito tributário.
Cientificado em 05/08/2016, uma sexta-feira (fl. 1.783), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 05/09/2016, segunda-feira (fls. 1.785 a 1.850).
O
Despacho
Decisório
no
Mandado
de
Segurança
N°
5003780-
20.2015.4.04.7005/PR, de 11/08/2016 (fl. 1.856), intima a autoridade impetrada (Delegado da
Receita Federal do Brasil de Cascavel) a comprovar o cumprimento da parte dispositiva do
julgado quanto ao cancelamento do Auto de Infração n. 51.003.241-9 e 51.003.242-7, constantes
no Processo 10935.721284/2011-45 (fl. 1.031).
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

A Resolução n. 2201-000.312 (fls. 1.866 a 1.868), em Sessão de 11/09/2018, no
Processo 10935.723572/2015-68, converteu o julgamento dos autos em diligência, determinando
a vinculação do Processo ao 10935.721700/2011-13.
O Acórdão 1402-003.915 (fls. 1.869 a 1.877), em Sessão de 16/05/2019, julgou o
Processo 10935.721700/2011-13, negando provimento ao Recurso Voluntário.
O Despacho da 1a Seção de Julgamento, datado de 03/04/2020, acolheu os
Embargos Inominados do contribuinte.
(fl. 1.879) O embargante traz conhecimento de Mandado de Segurança no 5003780-
20.2015.4.04.7005/PR, impetrado em 29/06/2015 perante a 2a Vara Federal de
Cascavel/PR, prevalecendo o entendimento do naquela ação judicial de que o
contribuinte teve reconhecido o exercício da atividade como passível de ser enquadrada
no Simples Nacional.
(fl. 1.882) Acórdão n. 1402-004.958, em Sessão de 15/09/2020, julgou pelo não
conhecimento por concomitância com ação judicial e consequência renúncia à instância
administrativa.
Conforme Despacho de Arquivamento do Processo 10935.721700/2011-13:
(fl. 1.890) Em consulta à referida Ação Judicial, MS 5003780-20.2015.4.04.7005/PR,
verifica-se que a decisão foi favorável ao contribuinte ao considerar que não foi
caracterizado o exercício da atividade vedada de cessão de mão de obra, fls. 296-
303.
Tendo em vista os fatos mencionados, o contribuinte foi cientificado do Acórdão em
04/12/2020 e o Termo de Exclusão do Simples Nacional TESN DRF /CASCAVEL-PR
n 011/2011 (fl. 78) não foi implementado no Portal do Simples Nacional.
Saliento que, em data anterior, fls. 194-201, a exclusão chegou a ser informada, mas foi
desfeita. A empresa permanece excluída do Simples Nacional no ano-calendário
2009 e no período de 01/02/2010 a 31/12/2018 em virtude de decisões
administrativas de outros entes federativos.
No Acórdão n. 1402-004.958 do Processo 10935.721700/2011-13, em Sessão de
15/09/2020 (fl. 1.882), julgou-se pela desistência da lide por concomitância.
Finalmente, no Despacho de Arquivamento do Processo 10935.721700/2011-13
em 30/12/2020 (fl. 1.890):
Em consulta à referida Ação Judicial, MS 5003780-20.2015.4.04.7005/PR, verifica-se
que a decisão foi favorável ao contribuinte ao considerar que não foi caracterizado o
exercício da atividade vedada de cessão de mão de obra, fls. 296-303.
Tendo em vista os fatos mencionados, o contribuinte foi cientificado do Acórdão em
04/12/2020 e o Termo de Exclusão do Simples Nacional TESN DRF /CASCAVEL-PR
n 011/2011 (fl. 78) não foi implementado no Portal do Simples Nacional.
Saliento que, em data anterior, fls. 194-201, a exclusão chegou a ser informada, mas foi
desfeita. A empresa permanece excluída do Simples Nacional no ano-calendário
2009 e no período de 01/02/2010 a 31/12/2018 em virtude de decisões
administrativas de outros entes federativos.
Cabe detalhar:
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

(1) 05/10/2011: Foi emitido Termo de Exclusão do Simples Nacional - TESN N°
011/2011 em 05/10/2011 com efeitos a partir de 01/07/2007 (fl. 1.011 a 1.019).
(3) 28/05/2012: Julgou-se Manifestação de Inconformidade improcedente no
Processo 10935.721700/2011-13
(4) 25/04/2013: O contribuinte interpôs Recurso Voluntário no Processo
10935.721700/2011-13.
(6)
18/11/2015:
Foi lavrado este Auto de Infração no Processo
10935.723572/2015-68, correspondente aos DEBCADs 51.082.076-0 e 51.082.077-8, como
decorrência da Exclusão do Simples.
(7) 22/12/2015 O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade neste
Processo n. 10935.723572/2015-68.
(8)
26/07/2016:
Julgou-se
improcedente
a
impugnação
no
Processo
10935.723572/2015-68.
(9) 05/09/2016: O contribuinte interpôs Recurso Voluntário no Processo
10935.723572/2015-68
(10) 11/09/2018: Resolução no Processo 10935.723572/2015-68 determinou a
vinculação deste Processo ao 10935.721700/2011-13.
(11) 16/05/2019: Julgou-se pelo improvimento do Recurso Voluntário no
Processo 10935.721700/2011-13.
(12) 03/04/2020: O Despacho da 1a Seção de Julgamento no 10935.721700/2011-
13, acolheu os Embargos Inominados do contribuinte.
(13) 15/09/2020. O Acórdão 1402-004.958 julgou os Embargos, entendendo pela
desistência do Processo Administrativo Tributário (fl. 1.882 a 1.888).
(14)
30/12/2020:
Há
Despacho
de
Arquivamento
do
Processo
10935.721700/2011-13, em que se ressalta a decisão favorável ao contribuinte no Mandado de
Segurança, mas informa que a empresa permanece excluída do Simples Nacional em virtude de
decisões administrativas de outros entes federativos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

Cientificado em 05/08/2016, uma sexta-feira (fl. 1.783), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 05/09/2016, segunda-feira (fls. 1.785 a 1.850). Tempestivo, portanto, o
recurso interposto.
Dada a vinculação deste Processo 10935.723572/2015-68 ao 10935.721700/2011-
13, conforme a Resolução n. 2201-000.312 (fls. 1.866 a 1.868), em Sessão de 11/09/2018, e o
encerramento do Processo Administrativo, inclusive com Despacho de Arquivamento, deve-se
dar seguimento a análise do Recurso Voluntário quanto às matérias pertinentes a este processo.
Exclusão do Simples
Quanto a questão do contribuinte ter se insurgido contra sua exclusão da
sistemática diferenciada de tributação (SIMPLES), não cabe julgar novamente, reavaliando os
argumentos apresentados a outro processo, em especial nesta 2a Seção do CARF.
O ato de exclusão e sua possível anulação devem ser apreciados em procedimento
próprio e diverso, não podendo ser rediscutido dentro do procedimento de lançamento de
contribuições previdenciárias. Conforme o art. 2o, inciso V, do Regimento Interno do CARF/MF,
a competência para processamento e julgamento de recursos que discutam propriamente essa
matéria é da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho.
RICARF
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Tal incompetência para apreciação atrai, inclusive, os efeitos da retroatividade das
decisões de exclusão, pois são matérias atinentes às suas próprias causas originárias, inclusive
em relação aos artigos 13 e 15 da Lei no 9.317/1996 e artigos 28 e 31 da LC no 123/2006.
Multa Qualificada
Prega o contribuinte que não deu motivo à qualificação da multa. Assim consta:
(fl. 1811) Neste caso em específico, resta comprovado que não houve a sonegação,
tampouco o intuito do contribuinte em fraudar o fisco, haja vista que a forma de
tributação da empresa declarada pelo fisco não corresponde à realidade da empresa, pois
toda a sua tributação foi feita consubstanciado no regime do SIMPLES NACIONAL.
Consta no Relatório Fiscal que cabe a aplicação da multa qualificada de 150%,
dada a omissão parcial de receitas para não exceder o limite de enquadramento do Simples
Nacional:
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

(fl. 80) 41. Com a essa prática, proposital e continua de omissão (parcial) de receitas
(sem exceder ao limite de enquadramento no regime tributário do Simples Nacional)
fica evidenciado que o contribuinte tem como objetivos impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza e, também, das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o credito tributário correspondente—
caracterizando, assim, a conduta de sonegação (de acordo com artigo 71 da Lei n°
4.502/1964).
42. Adicionalmente, com os mesmos objetivos mencionados no item anterior, o
contribuinte declara em GFIP (documento relacionado com as obrigações da empresa
perante a previdência social) ser optante do regime Simples Nacional, deixando de
apurar as contribuições sociais a cargo da empresa, propositadamente, com informações
falsas, pois são diferentes do seu enquadramento ("empresas em geral") o qual é de seu
total conhecimento, objetivando a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante de contribuições, evitando o seu pagamento- caracterizando conduta
de sonegação e de fraude (de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964).
Também consta no Acórdão n. 11-44.438 do Processo 10935.722566/2013-21
que, além das omissões somarem valores expressivos, ocorreu de forma reiterada.
(fl. 1.638) 38. Conforme destacado no Termo de Verificação Fiscal “A receita total
omitida calculada em relação à receita total auferida corresponde a 97,7% em
2009 e 97,4% em 2010”.
39. A contribuinte declarou receitas apenas de R$ 236.959,76 em 2009 e de R$
500.049,40 em 2010.
40. Tem-se, portanto, caracterizadas omissões em valores muitos expressivos, o que
ocorreu de forma reiterada, nos vários períodos de apuração ao longo dos dois anos de
2009 e 2010 (períodos trimestrais nos casos de IRPJ e CSLL e períodos mensais nos
casos da Cofins e do PIS), não se podendo atribuir tais diferenças a meros equívocos,
ficando, ao contrário, evidenciada, no mínimo, a intenção da contribuinte de afastar do
conhecimento do fisco a ocorrência do fato gerador, ensejando aplicação da multa
qualificada nos casos em que lançada.
O tema está, de fato, sumulado neste Conselho: A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 (Súmula CARF n. 25).
Todavia não se trata unicamente de omissão, per se. Como bem anota a 1a
instância, a empresa foi cientificada de sua exclusão do Simples e, mesmo assim, continuou
fazendo declarações em GFIP como se pudesse continuar sendo optante (fl. 1.778). Indefiro, por
conseguinte, a alegação do contribuinte.
Multa com caráter confiscatório
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que, por isso, afronta o princípio da proporcionalidade.
Sobre o caráter confiscatório da multa de 150%, tenho duas observações. A
primeira, consignado em artigo escrito por Gabrielle Couto Ramalho (Aplicação da equidade sob
as multas fiscais: análise da qualificadora da multa de 150% da Lei 9.430/1996, in: 1a Revista
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

da AATP), é que existem condutas mais e menos gravosas, mas todas hoje qualificadoras da
multa de 75%:
Com efeito, para a aplicação da multa de 150%, a aplicação deve depender de uma
análise minuciosa da conduta do contribuinte (é mediante o caso concreto que o
aplicador do direito irá avaliar o melhor critério a ser utilizado). Todavia, mesmo em
abstrato, o montante de 150%, por ultrapassar o valor do tributo devido, deverá ser
utilizado com cautela, especialmente pela necessidade de aferir uma dosimetria da pena.
A consequência disso, por exemplo, é que um caso de sonegação possui conduta menos
gravosa do que um caso de fraude, o qual possui uma conduta menos gravosa do que o
de conluio.
Isto ocorre pois, na sonegação, há apenas um impedimento de conhecimento dos fatos
gerados, já na fraude há uma conduta mais elaborada e mais gravosa, pois há a
adulteração de dados. No conluio, a união de mais de um contribuinte marca ainda mais
a gravidade da conduta, tendo em vista que há uma colaboração para se atingir
consequências maiores do que se teria no caso de cada contribuinte praticar a conduta
ilícita de maneira individual.
Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O segundo ponto é que, nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se
pode perder de vista que a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu
cargo. Na hipótese de contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros
e multas, ambos de caráter irrelevável.
Valor dos Autos de Infrações – compensação
Na impugnação o contribuinte contestou os valores lançados afirmando que foram
verificadas diferenças na apuração dos valores. Argumenta que há diferenças decorrentes de GPS
não aproveitadas, e que não houve a compensação da parcela INSS/CPP cujo pagamento ocorreu
através da Guia de Recolhimento do Simples Nacional – DAS.
A decisão de 1a instância julgou constar no Relatório Fiscal a discriminação de
como os créditos do então impugnante foram aproveitados durante a Ação Fiscal. Afirma que a
empresa prestadora de serviço deve emitir a Nota Fiscal discriminando o valor retido para a
Previdência Social, e que a retenção presume-se feita pelo responsável quando do recolhimento.
No Recurso Voluntário o contribuinte novamente aduz que há necessidade de
revisão nos valores apontados pela fiscalização, dada situações que comprovam diferenças no
apontamento de compensações relativas às retenções realizadas através das Notas Fiscais no
decorrer do período:
(fl. 1.823) Diante dos pagamentos relacionados e das retenções que no relatório fiscal
passam a ser consideradas como compensações é necessária a revisão dos valores
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

para compensar a diferença eventualmente existente como exemplo do ano de 2013
que apuramos mais de R$ 40 mil a ser objeto de ajuste.
Em relação às compensações com pagamentos realizados sob o código 2003
identificamos que a fiscalização não relacionou a GPS ref. 06/2011 que possui o valor
de R$ 42.323,92, cuja guia foi recolhida sobre o código 2631 e não foi considerada
para efeitos de compensação.
Anexamos a relação de GPS recolhidas no código 2003 e a comprovação de GPS de
06/2011 (ANEXO II).
(fl. 1.825) Houve, ainda, a compensação da parcela INSS/CPP cujo pagamento ocorreu
através da guia de recolhimento do simples nacional — DAS.
Quanto a necessidade de destaque em nota fiscal para conceder o crédito referente
ao valor destacado, a 1a instância já havia se pronunciado. Somente as retenções em notas fiscais
apresentadas devem ser apontadas como crédito:
(fl. 1.774-1.775) Sendo assim, não cabe ao Auditor Fiscal analisar as GPS código 2631
objetivando deduzir o valor devido a Previdência Social do contribuinte prestador de
serviços, visto que o destaque em Nota Fiscal é suficiente para conceder o crédito
referente ao valor destacado.
Em relação a GPS apontada pelo contribuinte que corresponde a um valor não
aproveitado como crédito durante a Ação Fiscal, deveria o Impugnante ter apontado a
respectiva Nota Fiscal não analisada durante o procedimento fiscal. Portanto, o Auditor
Fiscal agiu dentro da estrita legalidade ao apontar como crédito somente as retenções
em Notas Fiscais apresentadas e não as GPS correspondentes a estas retenções.
No mais, quanto a revisão dos valores para compensação, destaco que os pedidos
de restituição ou compensação seguem rito próprio, a começar pela análise por parte das
Delegacias ou Inspetorias da Receita Federal, cujo indeferimento pode ser seguido de
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e posterior
Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se for o caso. Sob pena
de supressão de instância, não cabe a este órgão julgador se pronunciar sobre tais pedidos antes
de analisados pela repartição de origem.
O art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, dispõe o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Essas declarações de compensações seguem rito próprio e que não permitem o
procedimento pretendido pelo Recorrente, o qual, na prática, implicaria em tratar lançamento
fiscal como se pedido de compensação fosse.
Nesta ratio, voto por indeferir o pedido de compensação feito no processo.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

Verbas indenizatórias
O contribuinte alega não incidência previdenciária em verbas indenizatórias (fl.
1.825 a 1.831), Auxílio-doença e faltas com atestado (fl. 1.831 a 1.835), Auxílio-acidente (fl.
1.835 a 1.837), Aviso prévio indenizado (fl. 1.837 a 1.843), Abono de férias e férias indenizadas
(fl. 1.843 a 1.847), Horas extras (1.847 a 1.848), Adicional noturno, adicional insalubridade e
adicional periculosidade (fl. 1.848) e Auxílio Maternidade (fl. 1.849).
Quanto à não incidência previdenciária em verbas indenizatórias, entendo
conforme já julgado pela 5a Turma da DRJ/BSB, em julgamento de 26/07/2016 ao analisar tais
pontos na Manifestação de inconformidade (fls. 1.662 a 1.717):
(fl.1.776 e 1.777) (...) Não há em se falar de incidência sobre verba controversa,
visto que a base de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal foi informada pelo
próprio Impugnante.
Apesar de estar sendo impugnado o Auxílio-doença pago pelo empregador
durante os 15 primeiros dias de afastamento, Auxílio-acidente, Aviso Prévio
Indenizado e Abono de Férias, presume-se que se o fato do sujeito passivo
entender que tais verbas não sofrem incidência previdenciária tais rubricas não
foram declaradas em GFIP, visto que a norma, como exposto neste voto, é clara
ao impor ao contribuinte que em GFIP deve ser declarado a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
No caso de declaração errada caberia ao Impugnante apresentar a GFIP
retificadora juntamente com a documentação de apoio que comprovasse o erro
na declaração. As alegações são vagas e sem qualquer comprovação. Esclarece-
se que o momento para a sua produção, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
O impugnante não junta nada aos autos que comprove erro no lançamento e
alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
Desse modo, como no processo administrativo fiscal, os fatos tributários
demandam a comprovação, não podem ser passível de consideração às
alegações apresentadas pela impugnante.
Em relação ao Salário Maternidade, item 45.1 do Relatório Fiscal, houve
dedução dos valores pagos, conforme declaração em GFIP.
Dado que caberia ao contribuinte retificar a GFIP juntamente com a
documentação que comprovasse o erro, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723572/2015-68

Fernando Gomes Favacho

Fl. 1902
DF CARF MF
Original